Tribunal: TJDFT
Processo: 0716247-85.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0716247-85.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DIONY BATISTA PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2025 16:24:41. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator